Tribunal: CARF
Processo: 11080.900638/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria do recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve conhecida por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil.
CANCELAMENTO DE DCOMP. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
Carece de interesse recursal, por ausência de utilidade do provimento, pedido de cancelamento de DCOMP anteriormente negada pela fiscalização.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatado que nenhuma das teses levantadas pela Contribuinte foram enfrentadas pelo Órgão Julgador de Piso, imperioso o decreto de nulidade da decisão.
LUBRIFICANTE ADITIVADO. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
O óleo lubrificante aditivado não é derivado do petróleo e, por tal motivo, não goza de imunidade Constitucional.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF 248/2000. EFEITOS.
A Solução de Consulta DISIT 7a RF 248/00 autorizava o crédito de IPI para a aquisição de insumos de produtos imunes, e não a produtos não tributados (NT).
Ademais, a Solução de Consulta perde sua eficácia a partir da publicação no DOU do novo entendimento da fiscalização, ex vi § 12 do artigo 48 da Lei 9.430/96.
CRÉDITOS. IPI. IMUNIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de produtos imunes

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900638/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.613 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria do recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve
conhecida por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto
70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de
Processo Civil.
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
INTERESSE
RECURSAL.
CARÊNCIA.
Carece de interesse recursal, por ausência de utilidade do provimento, pedido
de cancelamento de DCOMP anteriormente negada pela fiscalização.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Constatado que nenhuma das teses levantadas pela Contribuinte foram
enfrentadas pelo Órgão Julgador de Piso, imperioso o decreto de nulidade da
decisão.
LUBRIFICANTE ADITIVADO. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
O óleo lubrificante aditivado não é derivado do petróleo e, por tal motivo, não
goza de imunidade Constitucional.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF 248/2000. EFEITOS.
A Solução de Consulta DISIT 7a RF 248/00 autorizava o crédito de IPI para a
aquisição de insumos de produtos imunes, e não a produtos não tributados
(NT).
Ademais, a Solução de Consulta perde sua eficácia a partir da publicação no
DOU do novo entendimento da fiscalização, ex vi § 12 do artigo 48 da Lei
9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900638/2010-04
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

CRÉDITOS. IPI. IMUNIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de produtos imunes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de saldos credores de IPI referente ao
terceiro trimestre de 2008 no valor total de R$ 72.036,57.
1.2. O pedido foi negado por meio de despacho eletrônico ante a “constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”.
1.3. Irresignada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade:
1.3.1. Produz derivado do petróleo com imunidade objetiva, nomeadamente, óleo
lubrificante;
1.3.1.1. Subsidiariamente, o óleo é produto industrial, dentro do campo de
incidência do IPI, portanto, logo o não pagamento do imposto decorre de
imunidade e não de “não incidência” stricto sensu;
1.3.2. Em resposta à Consulta formulada pela Recorrente a DRF da 7a Região
Fiscal esclareceu que “segundo o entendimento administrativo dominante, o
disposto no artigo 11 da Lei 9.779/99 defere genericamente ao industrial de
produtos imunes o direito de crédito quanto aos insumos e o respectivo
aproveitamento para, sucessivamente, compensar com o IPI porventura devido,
compensar como outro tributo ou obter ressarcimento de qualquer espécie,
obedecidas as formalidades pertinentes”;
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

1.3.2.1. O novo entendimento do fisco sobre a possibilidade de
creditamento só tem lugar após a intimação da Recorrente sobre este
(novo entendimento);
1.3.3. O artigo 4° da IN SRF 33/99 autoriza o crédito de IPI na saída de produtos
imunes, inclusive;
1.3.3.1. “Ademais, se as saídas isentas ou tributadas à alíquota zero
podem aproveitar tais créditos, não faria qualquer sentido que as saídas
imunes deixassem de aproveitá-los, pois colocaria os contribuintes que
tem (SIC) um benefício meramente legal (isenções e alíquota zero) em
posição privilegiada quando comparados gozam de um benefício
constitucional (imunidade)”;
1.3.3.2. O ADI 05/06 (que esclarece a proibição de creditamento de IPI nas
saídas de mercadorias imunes, salvo destinadas à exportação) é
incompatível com o artigo 195 § 2° do RIPI/02 e esta última norma deve
se sobrepor;
1.3.3.2.1. Ademais o ADI 05/06 deve ser aplicado apenas a fatos geradores
posteriores à sua vigência;
1.3.4. A Súmula 20 do CARF deve ser aplicada apenas nos casos de não
incidência em sentido estrito e não nos casos em que o item está gravado na TIPI
como NT e há imunidade, como no caso do óleo lubrificante;
1.3.5. Protocolou por equívoco pedido de ressarcimento com os mesmos valores
descritos nos pedidos de compensação;
1.5. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pois:
1.5.1. Impossível o pedidode cancelamento de DCOMP após a prolação de
despacho decisório;
1.5.2. “Estabelecimento industrial é o que industrializa produtos sujeitos à
incidência do IPI, ou seja, é aquele estabelecimento que executa quaisquer das
operações definidas na legislação do imposto como “de industrialização”, da
qual, cumulativamente, resulte um produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento (art. 8o do RIPI de 2002), o que não é o caso dos derivados de petróleo
produzidos pelo manifestante, aos quais corresponde a notação “NT””..
1.6. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.
.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Carece de interesse recursal a Recorrente ao postular o CANCELAMENTO
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. Tal se dá pois o efeito prático do cancelamento do
pedido de ressarcimento neste processo e seu indeferimento é o mesmo. Efetivamente, pretende a
Recorrente com tal pedido ver-se livre de eventuais multas, o que deve ser debatido em
processo com este objeto (se é que existe) falecendo competência formal a esta Casa para
apreciá-lo (o pedido), ao menos neste momento/processo.

2.2. O primeiro ponto em debate é a NATUREZA DA NÃO TRIBUTAÇÃO
DO ÓLEO LUBRIFICANTE. De um lado, a Recorrente assevera que o óleo em questão goza
de imunidade objetiva nos termos do artigo 155 § 3° da Constituição. Ademais, por se tratar de
produto industrializado, o lubrificante encontra-se dentro do campo de incidência do IPI, i.e., não
é “não tributado” stricto sensu, mas imune do imposto. Destarte, a Recorrente concluiu que faz
jus ao crédito de IPI dos insumos relativos às saídas do óleo lubrificante.
2.2.1. A seu turno, a fiscalização de piso afirma que derivados do petróleo (nos
termos do artigo 18 inciso IV § 3° do RIPI e artigo 6° caput inciso III da Lei 9.478/97) são os
produtos diretamente obtidos do petróleo e não os produtos que são obtidos a partir da mistura
dos derivados com outros produtos, tal qual o óleo lubrificante fabricado pela Recorrente.
Assim, o óleo lubrificante produzido pela Recorrente não goza de imunidade objetiva, apenas
não está abrangido no conceito de produto industrializado (NT).
2.2.2. A Constituição Federal concede imunidade aos produtos derivados do
petróleo, em seu artigo 155 § 3°, sem, contanto, definir o que se deve entender por tanto
(derivado do petróleo). Coube a Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo) definir o que se deve entender
por derivado do petróleo, o que fez nos seguintes termos:
Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes
definições: (...)
III - Derivados de Petróleo: produtos decorrentes da transformação do petróleo; (...)
V - Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados a transformar o petróleo em
derivados de petróleo;
2.2.2.1. O inciso V do artigo 6° descreve que o refino é o conjunto de processos
destinados a transformar o petróleo em derivado do petróleo. Desta forma a equação normativa é
petróleo mais refino (ou refinação) é igual a derivado do petróleo. Invertendo a equação,
derivado do petróleo é o resultado do refino (ou refinação) do petróleo, apenas. Ainda, se bem
que o inciso III acima não elenque como requisito o contato imediato com o hidrocarboneto,
conceitua derivado do petróleo como o resultado da transformação do petróleo; transformação
que o inciso V chama de refino ou refinação. Resultado, o óleo que além de refinado é aditivado
não é derivado do petróleo e, consequentemente, não está acobertado pela imunidade
Constitucional.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

2.2.3. A NESH corrobora com o entendimento acima. Isto porque, nos termos da
Regra Geral de Interpretação um “os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes”.
2.2.3.1. Em assim sendo, mais importante do que estar descrito no Capítulo da
NESH destinado aos “combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação” é o
fato de o óleo lubrificante fabricado pela Recorrente encontrar-se na posição destinada aos
“óleos de petróleo (...) E preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições
que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais (...) de óleos de petróleo”. Assim, a
posição 27.10 da NESH emparelha óleos de petróleo e as preparações de óleos de petróleo,
segregando-os nos seguintes termos:
A) Os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos de que se eliminaram, por
destilação primária mais ou menos prolongada (topping), certas frações leves, bem
como os óleos leves, médios e pesados, provenientes da destilação em frações mais ou
menos largas ou da refinação dos óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.
Estes óleos mais ou menos líquidos ou semi-sólidos, conforme o caso, são
essencialmente constituídos por hidrocarbonetos não aromáticos, tais como os
parafínicos, ciclânicos (naftênicos).
Entre os óleos resultantes de destilação fracionada, citam-se:
1) O éteres e as gasolinas de petróleo.
2) O white spirit.
3) O petróleo para iluminação (querosene).
4) Os gasóleos (óleos diesel).
5) Os óleos combustíveis (fuel-oils).
6) O spindle oile os óleos de lubrificação.
7) Os óleos brancos denominados “vaselina” ou “parafina”.
Todos estes óleos permanecem aqui compreendidos seja qual for o processo de
depuração a que tenham sido submetidos (pela ação de soluções básicas ou ácidas, pela
ação de solventes seletivos, pelo processo de cloreto de zinco ou pelos processos das
terras absorventes, por redestilação, etc.), contanto qu enão sejam transformados em
produtos de composição química definida, isolados no estado puro ou comercialmente
puro, do Capítulo 29. (...)
C) Os óleos referidos nos parágrafos A) e B) anteriores, melhorados pela adição de
pequeníssimas quantidades de diversas substâncias, bem como as preparações
constituídas por misturas que contenham, em peso, 70% ou mais de óleos dos
parágrafos A) ou B) e nas quais estes óleos constituam o elemento de base; tais
preparações só se encontram aqui compreendidas quando não estiverem incluídas
noutras posições mais específicas da Nomenclatura.
A esta categoria de produtos pertencem, entre outros:
2) Os lubrificantes constituídos pela mistura de óleos de lubrificação com quantidades
muito variáveis de outros produtos (produtos para melhorar a sua untuosidade, tais
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

como os óleos ou gorduras vegetais, antioxidantes, antiferruginosos, antiespumas, tais
como os silicones, etc.). Estes lubrificantes compreendem os óleos compostos, os óleos
para trabalhos pesados, os óleos grafitados (grafita em suspensão nos óleos de petróleo
ou de minerais betuminosos), os lubrificantes para cilindros, os óleos para lubrificação
de fibras têxteis, bem como os lubrificantes consistentes (graxas) constituídos por óleos
de lubrificação e sabão de cálcio, de alumínio, de lítio, etc. (estes últimos numa
proporção da ordem, por exemplo, de 10 a 15%).
2.2.3.2. Óleos de petróleo, nos termos da nota A da posição 27.10, são (entre
outros produtos) os óleos lubrificantes obtidos a partir da destilação do petróleo. Já as
preparações de petróleo são óleos de petróleo (lubrificantes obtidos a partir da destilação)
melhorados pela adição de pequeníssimas quantidades de diversas substâncias como, p.ex., o
lubrificante.
2.2.3.3. Desta forma, - embora parta de critério distinto do descrito na Lei do
Petróleo (NESH constituição do produto, Lei 9.478/97 forma de produção) - a NESH, tal qual a
Lei do Petróleo, segrega o óleo lubrificante (ou lubrificante puro, obtido da destilação do
petróleo, derivado do petróleo) do lubrificante (lubrificante aditivado, obtido a partir do óleo
lubrificante).
2.2.4. A Recorrente em sede de Recurso Voluntário afirma que produz “óleos
lubrificantes [que] sofrem a incorporação de aditivos em etapas posteriores da cadeia
produtiva”. Em assim sendo, além da destilação ou do refino, o lubrificante produzido pela
Recorrente passa pela etapa de “aditivação” e, por tal motivo, não é derivado do petróleo e não
goza de imunidade Constitucional.
2.2.5. Fixado o antedito, insta rememorar que o artigo 6° da Lei 10.451/02 é claro
ao dispor que “o campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) (...) excluídos aqueles a que corresponde a
notação "NT””. Desta feita, embora o caput do artigo 2° do RIPI/02 englobe no campo de
incidência do IPI todos os produtos industrializados descritos na TIPI, o Parágrafo Único do
mesmo artigo afasta do campo de incidência os produtos não tributados. É dizer, o IPI incide
sobre produtos industrializados não descritos na TIPI como NT.
2.2.5.1. Ora, o lubrificante produzido pela Recorrente está gravado com a
notação NT na TIPI. Assim, ainda que, indubitavelmente, o lubrificante fabricado pela
Recorrente passe por processo industrial, não se encontra dentro do campo de incidência do IPI.

2.3. Ultrapassado o debate sobre a natureza da não tributação do óleo lubrificante,
perde o objeto o debate sobre os EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF
248/2000. Assim é porquanto nos termos descritos pela Recorrente a DRF da 7a Região Fiscal
esclareceu que “segundo o entendimento administrativo dominante, o disposto no artigo 11 da
Lei 9.779/99 defere genericamente ao industrial de produtos imunes o direito de crédito quanto
aos insumos e o respectivo aproveitamento para, sucessivamente, compensar com o IPI
porventura devido, compensar como outro tributo ou obter ressarcimento de qualquer espécie,
obedecidas as formalidades pertinentes”.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

2.3.1. No item anterior ficou definido que o lubrificante fabricado pela
Recorrente não é imune, é não tributado somente. Destarte, a Solução de Consulta DISIT 7a RF
248/2000 é inaplicável ao caso em análise pois permite o crédito de IPI na aquisição de insumos
de produtos com saída imune à tributação, não tecendo qualquer comentário sobre produto não
tributado.
2.3.2. Ademais, sem embargo citar no parágrafo primeiro que os lubrificantes são
imunes ao IPI, o arcabouço probatório coligido aos autos não permite conclusão válida sobre
qual material submetido à consulta. Em outros termos, da leitura da solução de consulta não é
possível concluir se o pedido da Recorrente era pertinente ao óleo lubrificante (derivado do
petróleo imune) ou ao lubrificante aditivado (não tributado). Por tratar-se de pedido de
ressarcimento, a prova caberia à Recorrente e ela deve arcar com o ônus da frustração.
2.3.3. Outrossim, nos termos do artigo 48 § 12 da Lei 9.430/96, uma vez
publicada, a Solução da Consulta pode ser alterada desde que dada “ciência ao consulente ou
após a sua publicação pela imprensa oficial”, momento a partir do qual a nova interpretação
jurídica passa a atingir fatos geradores que lhe sucederam. Dito isto, o Ato Declaratório
Interpretativo SRF 06 publicado no Diário Oficial em 17 de abril de 2006 declarou a
impossibilidade de apurar crédito de IPI nas aquisições de insumos para produtos “com notação
NT” e “amparados por imunidade”. Desta forma, a partir de 17 de abril de 2006, a Solução de
Consulta DISIT 7a RF 248/2000 tornou-se ineficaz, impedindo a Recorrente de creditar-se das
aquisições de insumos para produtos imunes (também).
2.3.4. Em assim sendo, independentemente da origem da não tributação, a
DCOMP final 6575 não comporta provimento, pois protocolada em 31 de agosto de 2007
momento em que vigente o ADI SRF 06/2006 (rememorando que a legislação tributária a ser
respeitada é a vigente no momento do protocolo do pedido de crédito).

2.4. A Recorrente alega que o ARTIGO 4° DA IN 33/99 E ARTIGO 195 § 2°
DO RIPI/02 PERMITEM O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE SAÍDAS
IMUNES, sem qualquer distinção de espécie. Ademais, argumenta que o ADI 05/06 (que
esclarece a proibição de creditamento de IPI nas saídas de mercadorias imunes, salvo destinadas
à exportação) é incompatível com o artigo 195 § 2° do RIPI/02 e esta última norma deve se
sobrepor.
2.4.1. De proêmio, os lubrificantes fabricados pela Recorrente não são imunes,
mas não tributados, existindo dever legal de estorno dos créditos, ex vi artigo 190 § 1° do
RIPI/02, então vigente:
Art. 190 (...)§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados, ou
saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por disposição legal .
2.4.1.1. No mesmo sentido a Súmula 20 desta Casa:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

2.4.2. Ainda que os produtos fabricados pela Recorrente fossem amparados por
imunidade Constitucional, o artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de produtos imunes:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
2.4.2.1. A seu turno, o artigo 5° do Decreto-Lei 491/69 (restabelecido pelo artigo
1°, inciso II da Lei 8.402/92) assegura “a manutenção e utilização do IPI relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na
industrialização dos produtos exportados”.
2.4.2.2. Assim, o artigo 4° da Instrução Normativa 33/99 e o artigo 195 § 2° do
RIPI/02 nada mais fazem do que explicitar em que situações é possível creditar-se do imposto
em voga. É claro que inexiste limitação do âmbito de imunidade na citadas normas. Entretanto,
não é menos evidente que, tal qual regra de execução deve seguir os parâmetros de regra de
regulamentação, regras de regulamentação e execução devem ser interpretadas a partir dos
parâmetros legais, e não ao contrário, sob pena de quebra da hierarquia normativa.
2.4.2.3. Portanto, de rigor a glosa dos créditos como já se pronunciou, por
unanimidade, esta Turma, (ainda que tratando de imunidade diversa):
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES EM RAZÃO DO ART. 150, INCISO VI, alínea “d” da CF.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos cuja imunidade
decorra do art. 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal (livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão) não gera crédito de IPI, em face de a
previsão para manutenção de créditos prevista no artigo 11 da Lei no 9.779/99 alcançar
apenas insumos utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota
zero e imunes, caso a imunidade decorra de exportação. (Acórdão no 3401003.313)
2.4.2.3. Em idêntico sentido, por voto de qualidade, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos
créditos de IPI incidente nas aquisições de insumos destinados à industrialização de
produtos, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero, não se estende às pessoas
jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de mercadorias classificadas como
não tributadas NT. (Súmula CARF no 20) (Acórdão no 9303004.581 – Relator:
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
2.4.2.4. Por fim, ainda que a tese enfrentada no Acórdão tenha sido outra
(interpretação extensiva), assim concluiu o Tribunal da Cidadania:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900638/2010-04

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, INSUMOS E
MATERIAIS DE EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ISENTOS, IMUNES, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTEMPLA SOMENTE OS
PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11
DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV, § 3o, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL
20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. (...)
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI: quando o
produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não-tributação e
imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a sua interpretação extensiva.
(...)
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a permitir a
aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não estão previstos, por
entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A hipótese dos autos, quanto à
pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de IPI em relação a produtos finais
não-tributados ou imunes, está fora do alcance expresso da lei regedora, não se podendo
concluir que o legislador a tenha querido contemplar. (...)
9. Considerando o pedido do mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99, tem-se a
possibilidade de se reconhecer o direito da contribuinte ao aproveitamento de créditos
de IPI gerados a partir da industrialização de produtos finais isentos ou tributados à
alíquota zero. Observando-se a data da impetração (08/01/2004) e a prescrição
quinquenal (aplicação do Decreto 20.910/32), poderão ser aproveitados os créditos
adquiridos desde a data de 08/01/1999. (REsp 1.015.855/SP – Relator: Ministro José
Delgado – Primeira Turma)

3. Pelo exposto, admito, eis que tempestivo, e conheço em parte do recurso e na
parte conhecida nego provimento nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital